Tribunal: TJSP
Processo: 1012156-22.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. Fornecimento de medicamentos. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Inafastabilidade do exame jurisdicional de lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Resistência notória da Administração ao fornecimento de medicamentos. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Procedência mantida. Recursos

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. Fornecimento de medicamentos. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Inafastabilidade do exame jurisdicional de lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Resistência notória da Administração ao fornecimento de medicamentos. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Procedência mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012156-22.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ROSA RAEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012156-22.2018.8.26.0309 -Voto no 13048
2
Voto no 13.048
Apelação/Reexame Necessário no 1012156-22.2018.8.26.0309 JUNDIAÍ
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Recorrida/Apelada: Rosa Rael
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Bruna Carrafa Bessa Levis
APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. Fornecimento de medicamentos. Prévio
requerimento
administrativo.
Desnecessidade.
Inafastabilidade do exame jurisdicional de lesão ou ameaça a
direito (CF, art. 5o, XXXV). Resistência notória da
Administração
ao
fornecimento
de
medicamentos.
Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente
demonstrada. Procedência mantida. Recursos desprovidos.
Insurge-se o Município de Jundiaí contra a r. sentença de fls. 105/112,
pela qual restou condenado a fornecer medicamento a Rosa Rael.
A Municipalidade assinala a falta de interesse de agir, por ausência de
prévia solicitação administrativa, vez que, apesar de dispor de programa de dispensação do
fármaco, o autor não se dirigiu à rede municipal para requerê-lo, e não pode perquirir, pela
via judicial, direito que não lhe foi negado (fls. 114/117)
Contrarrazões às fls. 120/125.
Constou da r. sentença, finalmente, a determinação de remessa dos autos
a esta Corte, para reexame necessário.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012156-22.2018.8.26.0309 -Voto no 13048
3
A exigência do prévio requerimento administrativo junto à
Administração Pública, como uma das condições da ação, contraria o princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição
Federal, ao impor como condicionante ao pedido de provimento judicial, criando
inadmissível embaraço ao livre exercício do direito de ação.
De fato, “o condicionamento do pedido prévio pelas vias administrativas
representa obstrução ao acesso à Justiça” (Apelação no 1008401-35.2017.8.26.0079, 8a
Câmara de Direito Público, Relator: Des. Leonel Costa j. 21.02.2018), como, aliás, vem
reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“No tocante à necessidade de exaurimento prévio da via administrativa
para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas Turmas
que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-
esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de
agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo.” 1
Além disso, “a exigência de prévio requerimento administrativo não
deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário à postulação”2, como, em regra, acontece com as postulações de medicamentos
de alto custo.
E, no caso, é lícito deduzir da narrativa fática dos autos que o requerente
não lograria êxito em requerimento endereçado à Administração que, malgrado tenha o
medicamento em seu programa de dispensação, ainda resiste a atender seu pedido não
havendo razão para que viesse à Justiça buscar tratamento que já houvesse obtido ou lhe
fosse imediatamente facultado.
De outro giro, mantém-se a r. sentença, em reexame necessário.
1 STJ: AgRg no REsp 1190977/PR, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j.
19/08/2010.
2 STF: RE 631240 RG, Tribunal Pleno, Relator: Ministro Roberto Barroso, j. 03/09/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012156-22.2018.8.26.0309 -Voto no 13048
4
No caso, há mostras da hipossuficiência, e sem que as razões recursais
infirmem a prova dos autos, a existência de prescrição médica e a resistência fazendária ao
fornecimento espontâneo do tratamento já serão suficientes para justificar o provimento
jurisdicional, adequado às peculiaridades do caso.
Observa-se, por fim, ser razoável a verba honorária arbitrada; respeitados
os elementos de ponderação previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85 do NCPC, percebe-
se que o valor a ser suportado mostra-se condizente com a natureza da ação, que não
envolve grande complexidade, tanto no plano material, como no processual, não se reveste
de excessiva onerosidade para o ente público e é justo para remunerar condignamente os
patronos da parte autora.
Ante o resultado do recurso interposto, cabe majorar em uma décima
parte a verba honorária fixada em sentença, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
BANDEIRA LINS
Relator